Tribunal: TJPA
Processo: 0014635-14.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014635-14.2017.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INGRID DAYANE SOUSA PIMENTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), determinou a abstenção de cobranças e negativação, e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (ii) estabelecer se houve regularidade no procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa; e (iii) determinar se a cobrança indevida enseja dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço.

4.

A validade da cobrança de CNR exige a instauração de procedimento administrativo prévio, regular e formal, com garantia efetiva do contraditório e da ampla defesa, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

5.

O ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo incumbe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

O TOI, por se tratar de documento unilateral, não é suficiente, por si só, para legitimar a cobrança, especialmente quando desacompanhado de prova técnica idônea produzida sob o crivo do contraditório.

7.

A ausência de comprovação de procedimento administrativo regular e de perícia técnica impede o reconhecimento da legalidade da cobrança.

8.

A retirada do medidor em desacordo com normas da ANEEL e a prova oral corroboram a falha na prestação do serviço.

9.

A cobrança indevida de valores relacionados a serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

10.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

11.

A alegação de exercício regular de direito não se sustenta diante da ausência de demonstração da regularidade do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige prévio procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção, quando unilateral e desacompanhado de prova técnica idônea, é insuficiente para legitimar a cobrança. 3. A cobrança indevida relacionada a serviço essencial configura dano moral in re ipsa. 4. O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral mostra-se adequado quando proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 319 e 373, II; CC, art. 188, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJ-PA, AC nº 0801030-05.2022.8.14.0130, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.11.2025; TJ-PA, AC nº 0812704-37.2017.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
INGRID DAYANE SOUSA PIMENTA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (id 29315929) reconheceu a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consignando que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Em consequência, declarou a inexistência dos débitos discutidos, determinou que a ré se abstivesse de efetuar cobranças ou promover a negativação do nome da autora, sob pena de multa diária, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 29315932), a recorrente sustenta, em síntese, (i) a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR), realizada com fundamento na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que a inspeção ocorreu na presença da consumidora, com lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e alteração posterior do padrão de consumo; (iii) a inexistência de ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito; (iv) a ausência de dano moral indenizável; e (v) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Registre-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão constante dos autos (ID
29315937
).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se, em essência, à análise (i) da validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) levada a efeito pela concessionária de energia elétrica, com fundamento em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (ii) da regularidade do procedimento administrativo que embasou tal cobrança, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa; e (iii) da configuração ou não de dano moral indenizável, bem como da adequação do quantum fixado na origem.

Pois bem.

Nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal:

“Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, sendo inaplicável a exigência de comprovação de culpa, conforme orientação pacífica daquela Corte.

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da legalidade da cobrança decorrente de suposto consumo não registrado (CNR), cujo fundamento reside em procedimento fiscalizatório realizado pela concessionária recorrente.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabeleceu que:

“
A concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da empresa a comprovação da regularidade desse procedimento
”.

Nesse sentido, tratando-se de discussão envolvendo consumo não registrado de energia elétrica, devem ser observadas as diretrizes fixadas no referido incidente de resolução de demandas repetitivas.

A tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 dispõe que:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Transpondo tais diretrizes ao caso concreto, constata-se, do exame acurado do caderno processual, que a recorrente não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do procedimento administrativo que embasou a cobrança impugnada.

Com efeito, embora alegue ter observado os ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não há nos autos prova robusta de que tenha sido assegurado à consumidora o efetivo contraditório, tampouco a ampla defesa, inexistindo comprovação da instauração formal de processo administrativo com ciência inequívoca da parte autora.

A alegação de que a inspeção foi realizada na presença da consumidora, bem como a eventual assinatura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não suprem a exigência legal de instauração de procedimento administrativo regular, com garantia efetiva de contraditório e ampla defesa, conforme exigido pela Resolução da ANEEL e pela tese firmada no IRDR.

Do mesmo modo, a suposta variação no padrão de consumo após a fiscalização não constitui prova suficiente da irregularidade, porquanto desacompanhada de perícia técnica idônea realizada sob o crivo do contraditório.

A alegação de que a inspeção foi realizada na presença da consumidora, bem como a eventual assinatura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não suprem a exigência legal de instauração de procedimento administrativo regular, com garantia efetiva de contraditório e ampla defesa, conforme exigido pela Resolução da ANEEL e pela tese firmada no IRDR.

Do mesmo modo, a suposta variação no padrão de consumo após a fiscalização não constitui prova suficiente da irregularidade, porquanto desacompanhada de perícia técnica idônea realizada sob o crivo do contraditório.

Outrossim, não se verifica a realização de perícia técnica idônea, sob o crivo do contraditório, apta a comprovar eventual irregularidade no sistema de medição. Ao revés, a condenação originária encontra-se alicerçada em prova oral que evidencia a atuação irregular dos prepostos da concessionária, especialmente no que concerne à retirada do medidor em desconformidade com os regramentos da ANEEL.

Nesse cenário, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), quando desacompanhado de outros elementos probatórios robustos e da demonstração da regularidade procedimental, não se revela apto, por si só, a legitimar a cobrança de consumo não registrado, por se tratar de documento unilateral.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente. 4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR. 5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial. 6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado. 2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010300520228140130 31633733, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, cumpre destacar que a simples titularidade da unidade consumidora não implica responsabilidade automática por eventual irregularidade, sendo imprescindível a demonstração cabal da ocorrência do fato gerador da cobrança, o que não se verificou no caso sub judice.

Destarte, à míngua de prova idônea e suficiente, revela-se ilegítima a cobrança impugnada, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

No que concerne ao dano moral, igualmente não assiste razão à recorrente.

É consabido que a indevida cobrança de valores, sobretudo quando relacionada a serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora surpreendida com cobrança de R$ 2.533,40 referente a suposto consumo não registrado, com base em TOI lavrado unilateralmente pela empresa ré. A sentença declarou inexistente o débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A apelação da ré foi parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização.

II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) a validade da cobrança com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a existência e o valor da indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir: Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, § 3º). O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988.
A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença foi reduzido para R$ 5.000,00, considerado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte e do STJ
. O agravo interno não apresentou argumentos novos que infirmassem a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câm. Cível Isolada, j. 06.12.2016; TJ-PA, AC 2018.02562143-07, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2018; STJ, REsp 1.117.542/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.02.2011; TJ-RJ, APL 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câm. Cível, j. 12.05.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127043720178140006 30978925, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

No caso em apreço, a cobrança indevida, aliada à possibilidade de negativação e às circunstâncias de falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da consumidora, o que justifica a reparação extrapatrimonial.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se mostra adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, não havendo falar em redução.

Com efeito, tal valor atende simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, no que tange à alegação de exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), esta não prospera, uma vez que a licitude da conduta pressupõe a regularidade do procedimento adotado, o que, como visto, não restou comprovado.

Assim, ausente a demonstração de atuação legítima da concessionária, não há como reconhecer a incidência da excludente de ilicitude invocada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026